Tribunal: STF
Processo: HC 114149
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Falta grave. Perda dos dias remidos e outras medidas legais. Superveniência da Lei nº 12.433/11, a qual conferiu nova redação ao art. 127 da Lei de Execução Penal, limitando ao patamar máximo de 1/3 (um terço) a revogação do tempo a ser remido. Novatio legis in mellius que, em razão do princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa, alcança a situação pretérita do paciente, beneficiando-o. Ordem concedida para esse fim.



    1. A nova redação conferida pela Lei nº 12.433/11 ao art. 127 da Lei de Execução Penal limita ao patamar máximo de 1/3 (um terço) a revogação do tempo a ser remido.



    2. No caso, o reconhecimento da prática de falta grave pelo paciente implicou a perda dos dias a serem remidos de sua pena, o que, à luz do novo ordenamento jurídico, não mais é permitido.



    3. Por se tratar de novatio legis in mellius, nada impede que, em razão do princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa, ela alcance a situação pretérita do paciente, beneficiando-o.



    4. Habeas corpus concedido para esse fim.